Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados em contas de titularidade da ora agravante. A agravante noticia que o cumprimento de sentença foi promovido pelo ora agravado, a fim de receber a quantia de R$ 151.734,48 (cento e cinqüenta e um mil e setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito centavos), referente a honorários advocatícios de sucumbência. Relata que, após o transcurso do prazo para pagamento voluntário, foi deferida a consulta ao sistema Bacenjud e efetivada a penhora dos valores encontrados em contas da agravante. Informa que todos os valores são de natureza alimentar e, conseqüentemente, absolutamente impenhoráveis, razão pela qual apresentou pedido de desbloqueio das contas e imediata liberação dos valores constritos, o qual foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Narra ser curadora legal de seu filho e que administra a aposentadoria por invalidez dele, no valor de R$ 1.730,32 e depositada na conta corrente n. 00027070-4. Sustenta que, por se tratar de verba alimentar, a sua impenhorabilidade decorre do disposto no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Alega ter efetuado saque do saldo do FGTS de seu filho e depositado o valor na conta corrente n. 00027070-4. Afirma que o FGTS está abrangido pela impenhorabilidade e que os honorários sucumbenciais, apesar de possuírem natureza alimentar, não tem o condão de excepcionar a regra geral da impenhorabilidade. Transcreve as movimentações ocorridas na conta corrente n. 00027070-4 referente ao mês de outubro. Afirma que a conta n. 03867-0, com variação 500 (03867-0/500), do Banco Itaú é conta poupança, razão pela qual argumenta que a sua impenhorabilidade decorre do teor do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Informa que a conta n. 03867-0/100 é utilizada para receber o aluguel de imóvel deixado pelo falecido marido, bem como ressalta que a jurisprudência se consolidou no sentido de reconhecer a impenhorabilidade da verba proveniente de locação de imóvel caracterizado como bem de família, caso a quantia auferida seja revertida para subsistência do proprietário. Enfatiza que a garantia da impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1o da Lei n. 8.009/1990, se estende para os proveitos decorrentes do aluguel do único imóvel da entidade familiar. Postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que seja determinado o imediato levantamento dos valores constritos judicialmente. No mérito, requer a reforma da decisão. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Saliente-se que o deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeito à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil dispõe ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Essa limitação à penhorabilidade encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Essa é a razão pela qual o Código de Processo Civil não tolera a constrição de determinados bens econômicos. Há exceções, contudo, à regra de impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos[1]. O agravado busca nos autos do processo originário crédito referente a honorários advocatícios de sucumbência, ou seja, com natureza alimentar. Nos termos do art. 833, § 2o, do CPC, supratranscrito, a impenhorabilidade dos honorários de profissional liberal é excepcionada para pagamento de débitos alimentícios. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem precedentes nesse sentido, de que o caráter absoluto de impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado quando se tratar de penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. § 2o DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CARACTERIZAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos ao artigo 833, IV do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o". 2. Caracterizada a natureza alimentar do crédito exequendo, admite-se a constrição de verba salarial, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 3. Não obstante a natureza alimentar da verba constrita, há de se considerar que o crédito perseguido, oriundo de honorários advocatícios, também ostenta a mesma natureza. Desse modo, havendo colisão entre direitos fundamentais, deve ser considerado o direito do credor à satisfação do seu crédito, a ensejar a relativização da regra de impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1174572, 07002635820198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A exceção da regra da impenhorabilidade configurada no presente caso impõe, ao menos em sede de cognição sumária, a manutenção das penhoras deferidas pelo Juízo de Primeiro Grau. Deixo de apreciar as alegações de impenhorabilidade de verba proveniente de locação de imóvel caracterizado como bem de família e de verba proveniente de saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) por não terem sido formuladas perante o Juízo de Primeiro Grau e o seu reconhecimento implicaria em supressão de instância. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, dispensando-o das informações. Brasília - DF, 19 de dezembro de 2019. Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1152218/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 09/10/2014.